Tribunal: STF
Processo: ARE 1333041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENSIONISTA. PEDIDO DE REVISÃO PELOS ÍNDICES DEFERIDOS AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) DESDE 2006. JURISPRUDÊNCIA CONSAGROU O DIREITO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL AO REAJUSTE COM BASE NA ÉPOCA E ÍNDICES APLICADOS ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO ENTRE A EC 41/2003 E A LEI Nº 11.784/2008. STF – MS 25.871/DF FIXOU TESE PELA APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIA PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDO EM 04/2006. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E RESPECTIVA REVISÃO A PARTIR DA SUA CONCESSÃO EM 2006 OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 6º e 7º da EC 41/2003, e arts. (s) 40, caput, §§ 3º, 4º, 8º, 12 e 17, 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", 169, § 1º, incisos I e II, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A parte autora é beneficiária de pensão por morte do instituidor ex-servidor público federal Joaquim Ferreira da Silva vinculado ao INSS. De acordo com os autos, a pensão teve início em 03/07/2006 e a pretensão se dá no sentido de declaração do direito ao reajuste da pensão no período de 2004 a 2008 e a revisão da mesma aplicando-se os índices de reajuste do Regime Geral da Previdência Social, desde a data de instituição do benefício (03/07/2006).
    O artigo 40, § 8º, da CF/88 (redação dada pela EC nº 41/03), promoveu alteração do regime de previdência dos servidores públicos, atribuindo-se caráter contributivo e solidário, e adotando-se as regras do RGPS, Regime Geral da Previdência Social, para a fixação da renda inicial e concessão de reajuste aos proventos de aposentadoria e pensão, em detrimento da garantia da paridade salarial.
    Para regulamentar a EC nº 41/03, foi editada a Lei nº 10.887/2004, de 18/06/2004 (publicada em 21/06/2004), cujo art. 15, em sua redação original, dispôs que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos, bem como as pensões por morte, concedidas após a EC nº 41/03, seriam reajustados na mesma data em que se desse o reajuste dos benefícios do RGPS, conforme:
    [...]
    Embora esta lei tenha fixado a data base em que se dariam os reajustes, omitiu-se quanto ao índice a ser observado como parâmetro para tal correção, o que foi resolvido apenas com a edição da Medida Provisória nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, que modificou a redação do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004 para determinar, expressamente, que os reajustes em tela, a partir de janeiro de 2008, deveriam ser realizados nas mesmas datas e pelos índices utilizados para os reajustes dos benefícios do RGPS. Confira-se:
    [...]
    Como se vê, a legislação manteve-se omissa quanto aos índices de reajuste aplicáveis ao período pretérito.
    Nada obstante a omissão, menciono que no âmbito da Justiça Federal, as pensões por morte foram anualmente reajustados por decisões e medidas administrativas, desde a edição da Lei nº 10.887/04, com a incidência automática do mesmo índice de revisão dos benefícios do RGPS, conforme orientação do CJF no PA nº 2005163229, assim sintetizada:
    [...]
    Por outro lado, não houve tal movimento por parte de outros órgãos, de modo que foi a própria jurisprudência que, após decisões reiteradas, consagrou o direito dos aposentados e pensionistas do serviço público federal, ao reajuste com base na época e índices aplicados às aposentadorias e pensões no Regime Geral da Previdência Social no período entre a EC 41/2003 e a Lei nº 11.784/2008. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente